Tribunal: TJMT
Processo: 1031625-02.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031625-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), STEPHANIA RAMPIS LONGUINHO - CPF: 044.445.721-67 (EMBARGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
-
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
-

ALEGADAS OMISSÕES AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO JULGADOR - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 489 do Código de Processo Civil impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A em face de acordão que por maioria, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por STEPHANIA RAMPIS LONGUINHO.

Em suas razões o Embargante defende ausência de fundamento quanto à condenação por danos morais.

Sustenta a existência de omissão e que esta,

se perfectibiliza na formação de convencimento do julgador que foi feito observando apenas a questão do estudante financiado, e tentou apresentar rasos fundamentos que beneficiariam apenas a este, deixando de analisar os fartos argumentos da embargante, que tem seu direito pautado nos próprios contratos.

Assevera que não há lacuna no contrato de financiamento estudantil que permita uma interpretação simplória e benéfica ao estudante, ao contrário, é expressa no contrato e em todas as regulamentações que havendo residual, diferença de valores deveriam ser arcados pelo estudante.

Alega que parte não comprovou fato constitutivo de seu direito, e que era de sua competência demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido.

Discorre acerca da legalidade da cobrança do débito.

Defende a existência de omissão quanto ao princípio da boa-fé contratual; ainda, omissão quanto a fundamentação apresentada pela embargante que diferencia Limitação de valores a serem financiados pelo FNDE é diferente de uma eventual limitação imposta à Instituição de Ensino a promover o reajuste de mensalidade.

Alega omissão quanto ao dano moral - que este não se trata de dano moral em sua modalidade in re ipsa, logo, em que pese a inversão do ônus da prova do CDC, é ônus exclusivo da autora -embargada comprovar a existência de dano moral. Não houve negativação do nome da autora que possibilitasse um entendimento de dano moral presumido tampouco a interrupção de seu curso.

E ainda, além da total ausência de fundamentação, a decisão em questão vai em contrariedade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Logo deve ser sanada a omissão, devendo fundamentar a motivação que entendeu pelo dano moral e ainda referente ao valor arbitrado que indubitavelmente não atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma a existência de omissão quanto a aplicação do artigo 1º e ss da Lei 9.870/99 e da violação ao princípio da Livre Iniciativa, insculpido no artigo 1º, inciso IV e artigo 170 ambos da Constituição Federal.

Defende ainda, a existência de contradição, A decisão embarga utiliza como uma das fundamentações a portaria n. 638/2017 do MEC , 07 de agosto de 2017 ,, mas não observa que a própria portaria diz expressamente acerca da limitação de valor máximo de FINANCIAMENTO, e não de limitação à titulo do valor de reajuste de mensalidades o que a Instituição deveria se adequar a esse teto.

Prequestiona o

princípio do contraditório e ampla defesa: artigo 5ª , LV e CF, artigos 9º, 10º, 139 inciso I; 489 §1 , IV todos do Código de Processo Civil.

Portanto, deve ser revista a decisão para fins de que seja sanada a omissão indicada, contendo expressa aplicação ou inadequação das previsões contidas nos artigos 207, 109, 170 e artigo 1º inciso IV da Constituição Federal; artigos 492 CPC. Artigo 53 da Lei 9394/96 e artigo 1º da Lei 8.70/99.

Requer seja recebido e processado esse recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Que seja deferido os efeitos infringentes desse recurso, reformando a decisão do acórdão objeto do recurso, a fim de declarar o legalidade do débito e reformar a sentença tornando-a improcedente;

Que seja sanadas as omissões e contradições da decisão do acórdão proferido; E principalmente que sejam prequestionados os artigos constitucionais supracitados.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 83204456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 79132984) oposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A em face de acordão (78124492) que por maioria, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por STEPHANIA RAMPIS LONGUINHO.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que o embargante, como argumento para subsidiar sua irresignação, menciona que a omissão no acordão embargado se perfectibiliza na formação de convencimento do julgador que foi feito observando apenas a questão do estudante financiado, e tentou apresentar rasos fundamentos que beneficiariam apenas a este, deixando de analisar os fartos argumentos da embargante, que tem seu direito pautado nos próprios contratos.

Importa consignar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cuja transcrição segue abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
Precedentes
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que, em virtude de o contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o município réu deve arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Importante consignar que a incerteza com relação ao vício caracterizado denota, pretensão de rediscutir o mérito do aresto, motivada pela insatisfação com a decisão proferida.

Desta feita, o que o embargante denomina de omissão e ausência de fundamentação diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara Julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Não há omissões a se sanar, nem esclarecimento a prestar, posto no acordão haver elementos necessários à boa compreensão de seu conteúdo, posto que, exposto de forma bastante clara, coerente e lógica.

A fim de evitar tautologia, vale-se de precedente do Superior Tribunal de Justiça para frisar que “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (EDcl n AgInt no Res 1.670.007/MG, rel. Min. Og Fernandes, j. em 23.08.2018).

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido os vícios suscitados, restando evidente a intenção do embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021